Tribunal: TJBA
Processo: 8011606-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011606-65.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s): MIZZI GOMES GEDEON DIAS, KAROLINE DE CASSIA CARVALHO FRAZAO APELADO: CELICE MARIA DE SOUZA SILVEIRA Advogado(s):SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. REGULAMENTO APLICÁVEL. DIREITO ADQUIRIDO DE DEPENDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DA RESOLUÇÃO PETROS Nº 49/1997. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO FORMALIZADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DA RÉ REJEITADOS. EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos, com pedido de efeitos infringentes, por FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS e por CELICE MARIA DE SOUZA SILVEIRA, em face de acórdão que negou provimento à apelação da PETROS, mantendo sentença que reconheceu o direito da embargada à suplementação de pensão por morte de seu falecido esposo, aposentado sob o Regulamento PETROS/1979. PETROS sustenta omissões e erro material, notadamente quanto à aplicação da Resolução PETROS nº 49/1997, ao impacto atuarial da inclusão da dependente sem contribuição adicional, e à ausência de prequestionamento. CELICE, por sua vez, pleiteia a majoração dos honorários recursais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou erro material no acórdão embargado quanto à aplicabilidade do regulamento interno da entidade de previdência privada, à necessidade de recomposição atuarial e à análise dos dispositivos legais e constitucionais indicados; (ii) estabelecer se é devida a majoração dos honorários advocatícios em virtude do trabalho adicional em grau recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR A Resolução PETROS nº 49/1997 não pode retroagir para atingir situações jurídicas consolidadas, como a do participante aposentado sob a vigência do Regulamento PETROS/1979, em conformidade com o Tema 907 do STJ. A alegação de desequilíbrio atuarial carece de demonstração técnica nos autos, não sendo suficiente para afastar o direito adquirido da beneficiária à suplementação da pensão. A jurisprudência reconhece que a ausência de inscrição prévia do dependente não obsta a concessão da pensão complementar, desde que comprovada a dependência econômica. Os dispositivos legais e constitucionais invocados pela PETROS foram analisados no acórdão, ainda que implicitamente, com expressa menção ao prequestionamento para fins recursais, nos termos dos arts. 489, §1º, IV e VI, e 1.022 do CPC. Verificada omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, impõe-se o acolhimento dos embargos de CELICE, com efeitos infringentes, nos termos do art. 85, §11 do CPC, para majorar a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração opostos por PETROS rejeitados. Embargos de declaração opostos por CELICE MARIA DE SOUZA SILVEIRA acolhidos. Tese de julgamento: O regulamento aplicável à concessão de benefício de previdência complementar é aquele vigente na data da implementação das condições de elegibilidade, sendo vedada a retroação de normas internas supervenientes. A ausência de estudo atuarial específico impede o reconhecimento de desequilíbrio financeiro como justificativa para negar benefício suplementar a dependente de participante falecido. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando integralmente mantida a sentença favorável à parte recorrida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 202, §3º; LC 108/2001, art. 6º; LC 109/2001, arts. 18, caput e §§1º a 3º, e 19; CPC, arts. 85, §11, 489, §1º, IV e VI, e 1.022, p.u., II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 907; STJ, AgInt no REsp 1774419/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 25.05.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011606-65.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e como apelada CELICE MARIA DE SOUZA SILVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ e ACOLHER os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da autora, nos termos do voto do relator.